Tribunal: TJPA
Processo: 0802709-49.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802709-49.2023.8.14.0051

RECORRENTE: JUSSARA NADINY CARDOSO PAIXAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA MORTE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se a ré pronunciada, para o delito de lesão corporal seguida de morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, já que a Recorrente conduziu perigosamente o seu veículo automotor (GM-ONIX) com a vítima em cima do capô, por aproximadamente 230 metros, quando freou bruscamente arremessando o corpo da ofendida violentamente ao solo, provocando as lesões que foram a causa eficiente à sua morte.

2.
Assim, para se admitir a tese defensiva, o
animus
da ré deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal qualificada pela morte, pois não restam dúvidas de que a Recorrente querendo o resultado morte, ou assumindo o risco de produzi-lo, ceifou a vida de Líbia Tavares dos Santos, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

3.
Por derradeiro, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Presenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 1º do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
1º
de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jussara Nadiny Cardoso Paixão
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 19229918
, que:

“(...) na data de
22 de fevereiro de 2023
, no turno da madrugada, por volta das 02-03 horas, em via pública, na Avenida Sérgio Henn, nas proximidades do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Bairro Aeroporto Velho, neste Município de Santarém/PA, a denunciada
JUSSARA NADINY CARDOSO PAIXÃO,
querendo o

resultado morte da vítima LÍBIA TAVARES DOS SANTOS, ou assumindo o risco de produzi-lo
,
conduziu sob o efeito de álcool e perigosamente
o seu veículo automotor (GM-ONIX) com a vítima em cima do capô do veículo, por aproximadamente 230 metros, quando
freou

bruscamente
o automóvel, arremessando o corpo da vítima violentamente ao solo, conduta com a qual provocou inúmeras
lesões (escoriações, fraturas, edemas, hemorragia cerebral e

traumatismo craniano)
na vítima LÍBIA, lesões estas que foram a causa eficiente para gerar sua morte.

É dos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima LÍBIA TAVARES DOS SANTOS estava na companhia de sua irmã, a Sra. KÉSIA TAVARES DOS SANTOS e de seus amigos, o Sr. RELLE JHONNES MILHOMEN DE ALENCAR e a Sra. JAQUELINE MILHOMENS DE ALENCAR, no interior do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo FOX, cor PRATA, trafegando pela avenida Sérgio Henn, Bairro Aeroporto Velho, nesta cidade de Santarém/PA, oportunidade na qual se depararam, em via pública, com o veículo marca CHEVROLET, modelo ONIX HATCH, cor VINHO, que era conduzido por JUSSARA NADINY CARDOSO PAIXÃO, ora denunciada.

Narram os autos que, nesse momento, o veículo que era conduzido pela acusada JUSSARA NADINY parou ao lado do veículo em que estava a vítima LÍBIA TAVARES, sua irmã e seus amigos, ocasião na qual, ainda do interior dos respectivos veículos, a ofendida/vítima e a denunciada começaram a trocar ofensas verbais recíprocas.

Deflui da investigação que a vítima LÍBIA TAVARES desceu do veículo em que estava (FOX) e se dirigiu até a frente do veículo conduzido pela acusada JUSSARA NADINY (ONIX), permanecendo ali, parada, em frente ao automóvel.

Registra a investigação que, ao perceber que a vítima LÍBIA TAVARES estava na frente de seu carro, a denunciada JUSSARA NADINY passou a efetuar pequenas “arrancadas” do carro (acelerando e freando), forçando a vítima LÍBIA TAVARES a subir no capô do veículo que conduzia (ONIX), para não ser atropelada.

Infere-se da investigação que, ao constatar que a ofendida LÍBIA TAVARES já não mantinha contato físico com o solo e estava totalmente desequilibrada e vulnerável em cima do capô do seu veículo, a acusada JUSSARA NADINY efetivamente arrancou e acelerou o seu carro (GM - ONIX), passando a
conduzir perigosamente
o veículo, em via pública, com a vítima
“pendurada” no capô do referido veículo.

Assim, emana do caderno policial que a denunciada JUSSARA NADINY
querendo o resultado morte da vítima LÍBIA TAVARES DOS SANTOS, ou assumindo o risco de produzi-lo
,

conduziu perigosamente
o seu veículo automotor (GM-ONIX) com a vítima em cima do capô do

veículo, por aproximadamente
230 metros,
quando
freou bruscamente
o automóvel,

arremessando o corpo da vítima violentamente ao solo, provocando as seguintes lesões, que

foram a causa eficiente para a sua morte:

·

Escoriação na região facial;

·

Escoriações em arrasto nas regiões: lombo sacra, escapular direita, ombro esquerdo, joelhos;

·

Fratura dos ossos do crânio (occipital) e de base;

·

Edema e hemorragia cerebral.

Conforme o
Laudo Pericial de Necropsia
nº 2023.04.000085-TAN, confeccionado pelo Médico Legista, Dr. Rubem José Dourado da Fonseca, a causa da morte da vítima LÍBIA TAVARES DOS SANTOS foi (
sic.):
“Edema e hemorragia cerebral, por fratura dos ossos do crânio e da

base do crânio, por traumatismo craniano,
por atropelamento
”
-
Id. nº 92745187.

Consoante o Laudo da
Perícia de Reprodução Simulada dos Fatos
nº 2023.04.000509-CCV, observa-se que a denunciada JUSSARA NADINY conduzia o seu veículo perigosamente, em velocidade acentuada, pois:

·

No momento da freada brusca, a denunciada JUSSARA NADINY atingia a velocidade mínima estimada de
47,70 km/h (quarenta e sete vírgula setenta

quilômetros por hora)
;

·

Ao ser arremessada do capô do veículo, a vítima LÍBIA TAVARES percorreu a distância de
15,96 m (quinze metros e noventa e seis centímetros)
até o seu repouso.

Conforme Laudo da
Perícia de Exame Clínico de Embriaguez
nº 2023.04.000003-CLI, a denunciada JUSSARA NADINY apresentava
hálito alcoólico
, e o perito, Dr. Rubem José Dourado da Fonseca, concluiu “
que
o periciando se encontra em estado de embriaguez,
no momento do

exame”,
no dia 22.02.2023, na data dos fatos.

Em tais circunstâncias, a denunciada JUSSARA NADINY, ao conduzir o veículo automotor perigosamente em via pública, em velocidade acentuada, e sob o efeito do álcool, com uma pessoa (vítima) em cima do capô do automóvel, ao
frear bruscamente
o seu veículo, arremessando o corpo da pessoa (vítima) violentamente ao solo, efetivamente
quis o resultado

morte, ou assumiu o risco de produzi-lo, nos termos do art. 18, inc. I, do Código Penal.

Dada a intensidade e a gravidade das lesões provocadas, a vítima
LÍBIA TAVARES DOS SANTOS
morreu no local do crime.

Registram os autos que o crime foi cometido com
RECURSO QUE DIFICULTOU
OU
TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA (VÍTIMA),
que foi atacada de inopino e

desproporcionalmente pela agressora (denunciada), que se utilizou de um veículo automotor (carro) como arma, enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada.

Registram os autos, ainda, que a denunciada JUSSARA agiu por
MOTIVO FÚTIL,
consistente em um desentendimento prévio, uma simples discussão, havida anteriormente com

a vítima. O motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo, ou seja, para ceifar a

vida de outro ser humano, foi insignificante e desproporcional.

A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta da denunciada a infração penal insculpida no artigo 121
,
§2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90”.

Em razões recursais
,
à ID 119230017
, pugna a defesa pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal qualificada pela morte;

contudo, caso não seja acolhido requer o afastamento das qualificadoras
dos incs. II e IV, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 19230035
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, pugna para que o presente Recurso seja conhecido, por restarem preenchidos os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade e, no mérito, requer que seja improvido, mantendo-se integralmente a decisão do r. juízo desta Comarca que pronunciou a ré JUSSARA NADINY CARDOSO PAIXÃO, pela prática do ilícito penal tipificado no Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro (CPB), com as disposições aplicáveis do art. 1º, I da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), em relação a vítima Líbia Tavares dos Santos, para que seja submetida a julgamento pelo júri popular, com o regular prosseguimento do feito, na forma da lei.

Em despacho, à ID 19230040
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso, mas, no mérito, pelo não provimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

In casu
, depreende-se que os pressupostos de admissibilidade foram atendidos, devendo o presente Recurso ser conhecido.

- Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi a ré pronunciada, para o delito de lesão corporal.

Em análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, já que a Recorrente conduziu perigosamente o seu veículo automotor (GM-ONIX), com a vítima em cima do capô, por aproximadamente 230 metros, quando freou bruscamente arremessando o corpo da ofendida violentamente ao solo, provocando as lesões que foram a causa eficiente à sua morte.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
da ré deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não restam dúvidas de que a Recorrente querendo o resultado morte da ofendida Líbia Tavares dos Santos, ou assumindo o risco de produzi-lo, ceifou a vida desta devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, insurge-se a Recorrente quanto as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
verifica-se que a decisão atacada resta fundamentada de forma escorreita e satisfatória, acerca do crime pelo qual foi a ré pronunciada, nada havendo a reparar.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso vertente, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da ofendida, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 1º

de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2024